Tribunal: TJES
Processo: 0000753-60.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000753-60.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVIO CARVALHO DE ARAUJO e outros (3)

APELADO: AGRIZZI E DUQUE LTDA e outros (6)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Agrizzi & Duque Ltda. e outros contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação e manteve a sentença que reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes, em ação indenizatória na qual foi julgado parcialmente procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso ou obscuro por não ter enfrentado expressamente a tese de sucumbência mínima, prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC) e não para a rediscussão de matéria de mérito.

4. O acórdão embargado não padece dos vícios apontados, pois, ao manter a sucumbência recíproca nos termos do art. 86, caput, do CPC, implicitamente afastou a aplicação do seu parágrafo único.

5. A pretensão do embargante de rediscutir a distribuição da sucumbência não encontra amparo na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam a tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

7. Tese de julgamento: "Não há omissão a ser sanada em acórdão que, ao manter a sucumbência recíproca, implicitamente afasta a tese de sucumbência mínima."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 86, caput e parágrafo único, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: N/A.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 14760854) opostos por
AGRIZZI & DUQUE LTDA., MIGUEL ANGELO AGRIZZI e LURDES CELINGA AGRIZZI
em face do v. Acórdão (id. 14266490) exarado pela 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, NEGOU PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos tanto pelos ora embargantes quanto pelo autor,
SILVIO CARVALHO DE ARA
Ú
JO
.

O referido acórdão manteve incólume a sentença de piso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando apenas a pessoa jurídica a indenizar o autor por danos morais, fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais), e reconhecendo a sucumbência recíproca entre as partes.

Inconformados com o resultado do julgamento, os embargantes opõem os presentes Embargos de Declaração, aduzindo a existência de obscuridade e omissão no julgado. Alegam, em síntese, que o v. Acórdão seria obscuro por não explicitar os critérios para afastar a tese da sucumbência mínima, considerando a grande disparidade entre o valor da causa (R$ 165.661,50) e o valor da condenação (R$ 7.000,00). Sustentam, ainda, a omissão do julgado em relação à aplicação do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões no id. 15502934, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000753-60.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVIO CARVALHO DE ARAUJO, AGRIZZI & DUQUE LTDA, MIGUEL ANGELO AGRIZZI, LURDES CELINGA AGRIZZI

APELADO: AGRIZZI E DUQUE LTDA, MIGUEL ANGELO AGRIZZI, LURDES CELINGA AGRIZZI, AGRIZZI & DUQUE LTDA, MIGUEL ANGELO AGRIZZI, LURDES CELINGA AGRIZZI, SILVIO CARVALHO DE ARAUJO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 14760854) opostos por
AGRIZZI & DUQUE LTDA., MIGUEL ANGELO AGRIZZI e LURDES CELINGA AGRIZZI
em face do v. Acórdão (id. 14266490) exarado pela 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, NEGOU PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos tanto pelos ora embargantes quanto pelo autor,
SILVIO CARVALHO DE ARAÚJO
.

O referido acórdão manteve incólume a sentença de piso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando apenas a pessoa jurídica a indenizar o autor por danos morais, fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais), e reconhecendo a sucumbência recíproca entre as partes.

Pois bem.

Os Embargos de Declaração, como prevê o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm a finalidade de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial. Não se prestam, portanto, para a rediscussão da matéria de mérito já decidida nem para o rejulgamento da causa.

No caso em tela, a parte embargante alega a existência de obscuridade e omissão no v. Acórdão, por entender que este não teria enfrentado a tese da sucumbência mínima (Art. 86, parágrafo único, do CPC), dada a desproporção entre o valor da condenação e o valor da causa.

Contudo, a análise do julgado revela que a matéria foi devidamente enfrentada. O Acórdão foi claro ao manter a distribuição da sucumbência de forma recíproca, conforme o caput do Art. 86 do CPC, em razão da procedência parcial do pedido inicial.

Ao fundamentar sua decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada e enfrente as questões essenciais para a resolução da lide. A adoção da tese da sucumbência recíproca, ao manter a sentença, implicitamente afasta a aplicação do parágrafo único do referido artigo. A sucumbência do autor não pode ser considerada mínima, pois logrou êxito em um dos pedidos formulados, cuja natureza e relevância justificam a distribuição proporcional dos encargos da sucumbência.

Resta evidente que a pretensão dos embargantes é, na realidade, a de rediscutir a justiça da distribuição da sucumbência, uma vez que a decisão contrariou seus interesses. Contudo, essa via recursal não é a adequada para tal finalidade, pois não se verifica no acórdão qualquer vício a ser sanado.

Assim, não havendo qualquer vício a ser sanado, seja obscuridade, omissão, contradição ou erro material, os Embargos de Declaração não merecem prosperar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)